Tribunal: STF
Processo: RE 1456919
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, assim ementado (eDOC 4, p. 1): 



    “PROCESSO CIVIL. REMESSA EX OFFICIO E RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. POLÍCIA MILITAR. FORMAÇÃO DE SARGENTOS. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CONVOCAÇÃO. PANDEMIA DO VÍRUS COVID-19. CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR. FATO EXTRAORDINÁRIO REMARCAÇÃO. POSSIBILIDADE. ORDEM MANTIDA. 1) Exsurge a possibilidade de remarcação de prova de aptidão física para data diversa da estabelecida no Edital quando constatada a presença de elementos suficientes a demonstrar o comportamento tácito ou expresso da Administração Pública, apto a revelar o descumprimento das determinações editalícias para a convocação do candidato; 2) In casu, as circunstâncias oriundas da pandemia pelo vírus Covid-19, por serem fatos extraordinários, caracterizando-se como caso fortuito ou de força maior, deve ser mitigado o entendimento firmado pelo o STF no Tema nº 335 (RE 630733/DF), preservando-se o direito do(a) candidato(a) participante de TAF, acometido da doença, de ter remarcada prova e prosseguir nas demais fases; 3) Remessa necessária não provida e apelo do Estado prejudicado.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, I e II, da Constituição Federal, bem como ao julgado do RE 630.733 (Tema 335).



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 5, p. 11-12):



    “Como já argumentado, o candidata/ ora impetrante participou e foi aprovado na primeira etapa da 2º Turma do Curso de Formação de Sargento CFS/QPPMC/PMAP de 2021, sendo convocado para a 3º fase – Teste de Aptidão Física, cuja aplicação seria no dia 12 de julho a 20 de julho de 2021. 



    Entretanto, deixou de comparecer para realização do teste, ficando na condição de AUSENTE, motivo pelo qual o recorrido protocolou recurso administrativo solicitando a remarcação do TAAF alegando que no período previsto no Edital para a realização do exame encontrava-se acometido por COVID-19, porém não juntou qualquer documento comprobatório da condição de enfermo, bem como alegou que se encontrava em gozo de férias legais, motivo pelo qual estaria impossibilitado de comparecer. 



    Mas, importante destacar que o candidato tinha conhecimento prévio das regras do Edital e da Portaria de Convocação para o TAAF expedida no dia 24 de junho de 2021 



    Destaca-se que constitui obrigação militar estar fisicamente preparado para bem atender a sociedade, conforme determina a Lei Complementar nº 084/2014, conforme art. 32, inciso VI. 



    Ademais, a pretensão do Recorrido não encontra guarida, pois além da ausência de prova pré-constituída acostada à sua inicial, verifica-se a contrariedade ao que decidido por esta Colenda Corte em repercussão geral no Tema 335.”



    A Vice-Presidência do TJ/AP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 6).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, ressalto que a matéria a ser analisada no presente recurso exclui aquela relativa ao Tema 335 da sistemática da repercussão geral (RE 630.733, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 20.11.2013), uma vez que a tese fixada no referido paradigma sustenta que “Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos teste de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica”, ao passo que na presente demanda o autor não realizou a prova por motivo de férias, além do acometimento de saúde por motivo da Covid-19. Veja trechos do referido acórdão (eDOC 4, p. 4-5):



    “Narra a petição inicial que o Impetrantes/Apelado é policial militar ocupante do cargo de Soldado da Polícia Militar e, em razão do Edital nº 006/2017- CFS/QPPMC/DEI/PMAP, foram classificados pelo critério do mérito intelectual para participar do Curso de Formação de Sargentos da Polícia Militar do Amapá - CFS, inclusive, o qual já possuía turma em curso, tendo sido marcado o teste de aptidão física para o dia 12/07/2021. 



    Alega na exordial ter direito à concessão da segurança para a realização de novo TAF, devido ao fato de que a administração deixou de apresentar o Impetrante e que inclusive, de forma antecipada, o Comandante do Impetrante (Coronel Elvis) justificou ao presidente da Comissão que deixava de apresentar o Impetrante por motivo de férias, assim, uma vez que a parte impetrante não participou do TAAF, foi considerado AUSENTE. 



    Nesse contexto, alega, ainda, que o impetrante contraiu Covid-19 no mesmo período de realização do TAAF. Em razão da doença, padeceu com debilidade respiratória e outros fortes sintomas que prejudicaram (e prejudicam até hoje) a sua higidez, motivo cabal que impossibilitou a parte impetrante de realizar o teste de aptidão física. Após atendimento médico na própria Polícia Militar, foi determinado que ficasse em repouso e afastado de suas atividades por 6 (seis) dias. Contudo, o cronograma em meio ao caos do desconhecido vírus foi mantido. 



    À luz das provas trazidas aos autos (# 01), inconteste que o Impetrante /Apelado não só estava de férias regulamentares como, ainda, adoeceu e foi afastado de suas funções em datas próximas à realização do teste de aptidão física marcado para o dia 12/07/2021, inclusive, com as anotações de afastamentos em seus prontuários, entretanto, não obstante ter protocolado requerimento administrativo perante a comissão do concurso, apresentando parecer médico da Junta Pericial de Saúde da PM/AP, a comissão do concurso considerou o Apelado/Impetrante ausente no teste, conforme publicação do resultado preliminar da 3ª fase do Processo Seletivo para o Curso de Sargentos da Polícia Militar (# 01). 



    À vista do ocorrido, constata-se afronta ao princípio da isonomia e à norma legal a manutenção do TAF diante da incontroversa condição física do Impetrante/Apelado, além do fato de a pandemia provocada pelo Covid-19 se constituir em situação totalmente atípica, caracterizando-se como caso fortuito ou de força maior, motivo pelo qual não pode ser comparada como ‘questão pessoal’ a presente situação. Decerto, não há dúvida de que o Impetrante, ora Apelado, teve violado direito líquido e certo, demonstrando-se imprescindível a via do writ. 



    Nesse panorama, in casu, descabe a aplicação da tese firmada no julgamento do RE nº 630.733/DF, sob o rito de repercussão geral, Tema 335/STF, uma vez que a remarcação do teste não deriva de situação pessoal dos(as) candidato(as), mas sim de fato extraordinário ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, com a qual convivemos ainda sob cautela até os dias atuais.”



    Nesse contexto, conforme se depreende desses fundamentos do acórdão recorrido, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, além da análise de cláusulas editalícias, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. TEMA RG Nº 335. DISTINGUISHING REALIZADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidente o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 2. No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, com base nos pressupostos fáticos constantes dos autos, realizou o distinguishing entre o Tema RG nº 335 e a hipótese sob exame, asseverando que a realização do segundo teste de aptidão física não decorreu de qualquer circunstância pessoal da candidata, mas de descumprimento de regra do edital pelo fiscal da primeira prova. 3. O Colegiado de origem acrescentou que a prova de segunda chamada aconteceu em virtude de decisão judicial e ocorreu em 13/02/2008, antes do prazo estabelecido no referido paradigma para a manutenção da validade dos testes já realizados. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.429.397-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 26.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE FÍSICO. REPROVAÇÃO. CONTROVÉRSIA QUANTO À RAZOABILIDADE. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 897171-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 14-10-2015).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente